Tribunal: TJDFT
Processo: 0727774-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727774-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALEX DUARTE FREIRE D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o teor da certidão de ID 20718605 e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de até 15 (dias) dias, apresentar endereço(s) atualizado(s) da parte agravada de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados, para evitar, com isso, eventuais nulidades. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator